Tribunal: TJMT
Processo: 1031850-04.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031850-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVANTE), MT POCOS ARTESIANOS LTDA - CNPJ: 21.710.607/0001-35 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), F. B. ARAUJO-COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS - CNPJ: 27.765.717/0001-80 (AGRAVADO), NOVO FUTURO COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 34.042.011/0001-56 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DE CAMINHÃO-TRATOR. STAY PERIOD. FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA. RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA AO DIREITO DE EXCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de recuperação judicial, reconheceu a essencialidade de caminhão-trator, objeto de alienação fiduciária em favor do agravante, determinando sua manutenção na posse das empresas recuperandas durante o stay period.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que reconheceu a essencialidade do veículo alienado fiduciariamente, com base em laudo técnico de constatação prévia, observou os parâmetros legais estabelecidos no art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, ou se, como alega o agravante, seria necessária comprovação adicional e detalhada de uso efetivo do bem na atividade produtiva da empresa em recuperação.

III. Razões de decidir

3. A retirada de bens essenciais à atividade empresarial durante o stay period é expressamente vedada pelo art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, mesmo em se tratando de crédito não sujeito à recuperação judicial, como forma de concretizar o princípio da preservação da empresa.

4.

A essencialidade do bem foi devidamente demonstrada em laudo pericial que atestou, após vistoria in loco, que o caminhão-trator desempenha função vital na cadeia logística das recuperandas, sendo indispensável para o transporte dos equipamentos de perfuração até as frentes de serviço, componente essencial do modal logístico para a execução da atividade-fim.

5.

A Lei nº 11.101/2005 não exige a apresentação de indicadores quantitativos detalhados como relatórios de uso, quilometragem diária ou comprovantes de manutenção para demonstrar a essencialidade, bastando a verificação técnica de que o bem é indispensável à continuidade operacional da empresa.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de manutenção na posse do devedor dos bens garantidores de alienação fiduciária, quando verificada sua indispensabilidade à atividade empresarial, sem que isso implique perda da garantia para o credor, mas apenas a postergação temporária do direito de excussão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"É legítima a manutenção na posse da recuperanda, durante o stay period, de bem objeto de alienação fiduciária reconhecido como essencial à atividade empresarial, mediante verificação técnica fundamentada em vistoria in loco, que comprove sua indispensabilidade à continuidade operacional da empresa, sem necessidade de apresentação de indicadores detalhados de uso."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §4º, 47 e 49, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2049324 MG 2022/0002708-1, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 14/08/2023; TJ-MT - AI nº 1013168-69.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 19/11/2024.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO RODOBENS S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT no bojo da Recuperação Judicial N. 1005551-42.2025.8.11.0015, ajuizada por
POÇOS ARTESIANOS LTDA., F. B. ARAUJO-COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e NOVO FUTURO COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTE LTDA
., que deferiu o processamento da recuperação judicial das empresas agravadas e, entre outras determinações, reconheceu a essencialidade de diversos bens móveis, incluindo o veículo de propriedade do agravante.

Alega o agravante que firmou com a empresa Novo Futuro Comércio de Peças e Transporte Ltda., Cédula de Crédito Bancária N. 0000126009, tendo como garantia a alienação fiduciária do veículo Mercedes Benz Actros 26515 6X4, ano/modelo 2021/2021, placa RAR3D22, de modo que, por se tratar de credor titular de garantia fiduciária, seu crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial, conforme disposto no artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Argumenta que a análise da essencialidade dos bens não pode ser feita de forma genérica, devendo ser investigada de modo individualizado e com comprovação documental, sendo que o laudo técnico elaborado pelo Administrador Judicial, utilizado como fundamento para a declaração de essencialidade, é superficial e não demonstra efetivamente a utilização do veículo na atividade produtiva da recuperanda.

Sustenta ainda que inexistem nos autos outros elementos que comprovem a efetiva utilização do veículo, tais como relatório de uso dos dias e horários, quilometragem diária percorrida, registros dos funcionários responsáveis pela sua utilização, comprovantes de aquisição de combustível ou manutenção, notas fiscais atreladas ao veículo na prestação de serviços, entre outros elementos probatórios capazes de evidenciar a sua essencialidade para o soerguimento da empresa.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a declaração de essencialidade do veículo, e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, reconhecendo que o veículo não é essencial à atividade da recuperanda, visto que não foi demonstrada efetivamente a sua essencialidade no processo produtivo.

A tutela recursal foi indeferida pelo Des. Marcos Regenold Fernandes, em Substituição Legal, conforme decisão de Id. 315709365.

Em contrarrazões (Id. 321794868), as agravadas defendem a manutenção da decisão recorrida, eis que fundada no laudo técnico de constatação prévia elaborado pelo Perito Judicial, que realizou vistoria in loco e atestou a indispensabilidade do bem para as operações das recuperandas.

Sustentam que o caminhão-trator em questão é um ativo imprescindível para a execução de seus contratos e para a geração de receita necessária ao soerguimento empresarial.

Afirmam que o agravante busca impor às agravadas um ônus probatório excessivo e não previsto em lei, uma vez que a essencialidade funcional do bem foi devidamente atestada pelo laudo técnico e pela decisão agravada, destacando, ainda, que o direito do agravante permanece resguardado, apenas sendo postergado em benefício do sucesso do plano de recuperação. Ao final pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id. 327187890), opinou pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que, ainda não presumível a essencialidade, é notório que, frente a atividade desenvolvida pela agravada, o veículo dado em garantia fiduciária é indispensável para a continuidade do desempenho de sua atividade empresarial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

A controvérsia central reside na legitimidade da decisão que reconheceu a essencialidade do caminhão-trator Mercedes-Benz Actros 2651S 6X4, placa RAR3D22, ano/modelo 2021/2021, objeto de alienação fiduciária em favor do Banco Rodobens S/A, ora agravante, determinando sua manutenção na posse das empresas recuperandas durante o stay period.

A decisão agravada foi assim proferida na parte que importa:

6. DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DE BENS:

Os requerentes pleiteiam o reconhecimento da
“[...] dos bens de capital descritos no laudo já juntado aos autos em ID.199207430 e constatada a essencialidade pelo perito no ID. 199981907 e 199981909, para que não se permita sua retirada durante o stay period, assegurando a continuidade operacional.”
.

Nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05:
“Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

A doutrina assim orienta, acerca da essencialidade em questão: “[...] durante o período de proteção, eventual ação visando à retomada do bem ficará suspensa se esse puder ser enquadrado pelo devedor no conceito de ‘bem de capital essencial à atividade empresarial’ (LREF, arts. 6o, §§4º e 7º-A c/c 49, §§3º e 4º) 2466-2467-2468 – com a ressalva do previsto no art. 199, §§1º e 2º.

O §7º-A do art. 6º da LREF é expresso ao dispor que ‘[o] disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo [6º] não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16

de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código’. [...] Acredita-se que o legislador empregou a expressão ‘bem de capital’ da forma mais ampla possível. Logo, os bens de capital do devedor seriam aqueles tangíveis de produção, como prédios, máquinas, equipamentos, ferramentas e veículos, entre outros efetivamente empregados, direta ou indiretamente, na cadeia produtiva da recuperanda.”. (João Pedro Scalzilli, Luis Felipe Spinelli, Rodrigo Tellechea. Recuperação de empresas e falência: teoria e prática na Lei 11.101/2005 – 4. ed.rev., atual. e ampl. – São Paulo : Almedina, 2023, p. 709 e 710)

Cumpre esclarecer, ainda, que a qualificação do bem como essencial não decorre tão somente do seu uso na atividade empresarial, mas exige demonstração de que se trata de bem indispensável à continuidade da operação, o que pressupõe, além da função produtiva, que esteja sob a posse e titularidade da recuperanda:

“O impedimento da retomada, outrossim, somente ocorre sobre os bens de capital imprescindíveis à continuidade da atividade empresarial. [...] Os bens de capital imprescindíveis à atividade, para terem a constrição suspensa durante o stay period, devem estar, além de na posse da recuperanda, em sua titularidade para serem considerados essenciais.”
(Sacramone, Marcelo Barbosa. Comentários à lei de recuperação de empresa e falência – 6. ed. - São Paulo : Saraiva Jur, 2025. ePUB, p. 242)

A identificação desses bens, por sua vez, deve observar um mínimo de fundamentação, exigindo-se que o devedor indique, de forma clara, as características técnicas e operacionais que justificam sua imprescindibilidade no contexto da atividade desenvolvida:
“De qualquer forma, não basta a mera alegação de que o bem é essencial à recuperação judicial; é indispensável que o devedor comprove ao juiz as características/qualidades técnicas do bem, aquelas que o tornam imprescindível para o exercício da atividade empresária em questão.”
(João Pedro Scalzilli, Luis Felipe Spinelli, Rodrigo Tellechea. Recuperação de empresas e falência: teoria e prática na Lei 11.101/2005 – 4.

ed.rev., atual. e ampl. – São Paulo : Almedina, 2023, p. 711)

A esse respeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

(...)

Verifica-se, portanto, que, para a caracterização de bem de capital essencial, é necessário que o bem seja corpóreo (móvel ou imóvel), esteja na posse direta da recuperanda, seja de sua titularidade, efetivamente utilizado no processo produtivo e não seja perecível nem consumível, de modo que, se for o caso, possa ser restituído ao credor fiduciário ao final do stay period. Além disso, a imprescindibilidade do bem deve ser fundamentada, com indicação coerente de suas características técnicas e de sua função na cadeia produtiva, a fim de permitir a formação do convencimento judicial quanto à sua essencialidade.

No caso, o laudo de constatação prévia (ids. 199981907 e 199981909) analisou os bens indicados pelos requerentes, com base em vistoria in loco realizada nas dependências das requerentes, com análise documental, identificação física e individualizada dos bens, confirmação de titularidade e posse, além da verificação de sua função operacional. Com base no laudo técnico e na comprovação da utilização dos bens na atividade produtiva dos recuperandos, reconheço a essencialidade dos bens móveis abaixo, que devem permanecer na posse dos requerentes durante o período de blindagem, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05:

1.

MARCA/MODELO/VERSÃO: SR/RODOFORTSA SRPL 3E. ESPÉCIE/TIPO: CARGA SEMI-REBOQUE. PLACA: RAR 3J26. ANO: 2020. MODELO: 2021. COR: PRETA. CHASSI: 95TA1353LMS102285. 2.

MARCA/MODELO/VERSÃO: SR/METALESP BASC 3E. ESPÉCIE/TIPO: CARGA SEMIREBOQUE. PLACA: RAX 8D09. ANO: 2021. MODELO: 2021. COR: PRETA. CHASSI: 9A9SRCBA3M1DK4560. 3.

MARCA/MODELO/VERSÃO: MAN/TGX 29.480 6X4 T. ESPÉCIE/TIPO: TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR. PLACA: QBE1H80. ANO: 2017. MODELO: 2018. COR: BRANCA. CHASSI: 9532AXAZ5JE800532.

4.

MARCA/MODELO/VERSÃO: FIAT/STRADA FREEDOM CD13. ESPÉCIE/TIPO: ESPECIAL CAMINHONETE. PLACA: RRW3E79. ANO: 2023. MODELO: 2023. COR: BRANCA. CHASSI: 9BD281BPJPYE26237. 5.

MARCA/MODELO/VERSÃO: FORD/CARGO 1519 B. ESPÉCIE/TIPO: CARGA CAMINHÃO. PLACA: AXZ4B83. ANO: 2013. MODELO: 2013. COR: BRANCA. CHASSI: 9BFXEB2B5DBS40607. 6.

MARCA/MODELO/VERSÃO: FIAT/STRADA ENDURANCE CS. ESPÉCIE/TIPO: CARGA CAMINHONETE. PLACA: RHP9G75. ANO: 2021. MODELO:

ESPÉCIE/TIPO: ESPECIAL REBOQUE. PLACA: RAT3F50. ANO: 2020. MODELO: 2021. COR: PRETA. CHASSI: 97TD0N412M2004296. 15.

MARCA/MODELO/VERSÃO: R/LIBRELATO DLCBQRI2 2E. ESPÉCIE/TIPO: ESPECIAL REBOQUE. PLACA: RAT3F50. ANO: 2020. MODELO: 2021. COR: PRETA. CHASSI: 97TD0N412M2004296. 16.

MARCA/MODELO/VERSÃO: M. BENZ/ACTROS 2651S 6X4. ESPÉCIE/TIPO: TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR. PLACA: RAV4H77. ANO: 2021. MODELO: 2021. COR: BRANCA. CHASSI: 9BM963414MB214752. 17.

MARCA/MODELO/VERSÃO: VW/29.520 METEOR 6X4. ESPÉCIE/TIPO: TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR. PLACA: RRM7F36. ANO: 2022. MODELO: 2023. COR: BRANCA. CHASSI: 9539B8TJXPR200468. 18.

MARCA/MODELO/VERSÃO: M. BENZ/ACTROS 2651S 6X4. ESPÉCIE/TIPO: TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR. PLACA: RRP7C36. ANO: 2022. MODELO: 2022. COR: CINZA. CHASSI: 9BM963414NB263496. 19.

MARCA/MODELO/VERSÃO: M. BENZ/ACTROS 2651S 6X4. ESPÉCIE/TIPO: TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR. PLACA: RRP7J87. ANO: 2022. MODELO: 2022. COR: BRANCA. CHASSI: 9BM963414NB279016.

Ressalte-se que, embora a lista de bens indicada no pedido de reconhecimento da essencialidade contemple número superior de ativos, conforme informado pelo perito (id. 199981907), parte deles já não se encontra na posse das requerentes, por terem sido objeto de busca e apreensão.

Assim, o reconhecimento da essencialidade limita-se aos bens acima indicados, atualmente sob a posse da devedora, não implicando, por si só, em reintegração de ativos eventualmente já retirados. (...)

O agravante sustenta que tal decisão contraria o disposto no art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, por ter sido proferida sem a devida comprovação da essencialidade do bem para a atividade empresarial das recuperandas.

É incontroverso nos autos que a parte agravante é credora fiduciária do grupo em recuperação,

Logo, a controvérsia exige interpretação conjugada dos arts. 6º, §4º, e 49, §3º, da Lei n. 11.101/2005, que assim dispõem:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

(...)

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do

caput

deste artigo perdurar
ã
o pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recupera
çã
o, prorrog
á
vel por igual per
í
odo, uma
ú
nica vez, em car
á
ter excepcional, desde que o devedor n
ã
o haja concorrido com a supera
çã
o do lapso temporal
.

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Essa regra evidencia que, embora os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetam aos efeitos da recuperação judicial, a lei protege a manutenção dos bens essenciais à atividade empresarial na posse do devedor durante o stay period. Tal medida visa justamente preservar a empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, conforme disposto no art. 47 da mesma lei.

Necessário esclarecer que a verificação da essencialidade de um bem para a atividade empresarial é matéria que compete ao juízo da recuperação judicial, que deve examinar caso a caso se o bem é indispensável à manutenção da atividade produtiva.

No caso em análise, conforme se extrai dos autos de origem, o juízo de origem fundamentou sua decisão no laudo técnico acostado no Id. 199975136, que realizou vistoria in loco nas dependências das recuperandas, com análise documental, identificação física e individualizada dos bens, confirmação de titularidade e posse, além da verificação de sua função operacional.

No referido laudo, extrai-se que a atividade principal do grupo em recuperação, confira:

O objeto social da requerente abrange, dentre outras, as seguintes atividades principais:

• Transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, nas modalidades intermunicipal, interestadual e internacional;

• Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores. – sic. 199981904.

Além disso, sobre a essencialidade do bem alienado fiduciariamente à agravante, o Perito assim avaliou:

ITEM: TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR

A) LOCALIZAÇÃO, POSSE E TITULARIDADE

Este bem foi fisicamente localizado durante a vistoria na base operacional das Requerentes, encontrando-se na posse direta e em uso regular em suas atividades.

A análise da documentação veicular e dos contratos anexados aos autos demonstra que a titularidade pertence a uma das empresas do grupo, existindo, gravame de alienação fiduciária em favor de instituições financeiras que financiaram a aquisição.

B) FUNÇÃO NO PROCESSO PRODUTIVO E UTILIDADE CONCRETA A função específica e insubstituível do caminhão trator é fornecer a força motriz para tracionar os semi-reboques, onde são acondicionados os equipamentos de produção do grupo. Sua utilidade concreta é viabilizar o transporte efetivo do conjunto (trator + semi-reboque) que leva as máquinas perfuratrizes, sondas, insumos e demais equipamentos pesados da base operacional até as frentes de serviço nos estabelecimentos dos clientes, e o seu retorno. Ele é o componente de tração do principal modal logístico das Requerentes.

C) FUNDAMENTAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE A imprescindibilidade deste ativo é co-dependente e simbiótica à do semireboque. Um ativo é inútil sem o outro para a finalidade a que se destinam. Sem o caminhão trator, os semi-reboques carregados não podem ser movimentados, o que, na prática, paralisa completamente a atividade-fim do grupo econômico. A incapacidade de transportar os equipamentos essenciais para os locais de trabalho impede a execução de novos serviços e a finalização dos contratos em andamento, cessando o faturamento e a geração de caixa.

Tal cenário inviabiliza qualquer perspectiva de soerguimento, tornando o caminhão trator um ativo absolutamente crítico para a continuidade da atividade empresarial.

D) CONCLUSÃO SOBRE A ESSENCIALIDADE Diante do exposto, esta perícia conclui, de forma fundamentada, que os bens do modelo TRAÇÃO/CAMINHÃO TRATOR qualificam-se como bens de capital, pois são o meio de transporte fundamental para a prestação de serviços das Requerentes. Por consequência, são considerados essenciais e imprescindíveis à manutenção da atividade empresarial, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, sendo sua função vital para a logística e operação do grupo.

(....)

5.3. NOVO FUTURO COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTE LTDA MARCA/MODELO/VERSÃO:

M. BENZ ACTROS 2651S 6X4. ESPÉCIE/TIPO: TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR. PLACA: RAR3D22. ANO: 2021. MODELO: 2021. COR: BRANCA. CHASSI: 9BM963414MB205853. PROPRIETÁRIO: NOVO FUTURO COM. DE PEÇAS E TRANSP. LTDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA: BANCO RODOBENS (ID.194456220, P.06). CRV: 213078614697 (ID.199207428, P.10). – sic Id. 199981907 dos autos de origem.

Nesse passo, diferente do que sustenta o agravante,
a essencialidade do bem foi devidamente fundamentada, com base em análise técnica que considerou sua função específica dentro da cadeia produtiva das recuperandas
, destacando sua indispensabilidade para a execução da atividade-fim do grupo econômico.

É importante destacar que a Lei nº 11.101/2005 não exige, para comprovar a essencialidade, a apresentação detalhada de indicadores como produtividade ou rendimentos específicos vinculados ao bem. Portanto, não é necessário fornecer relatórios detalhados sobre dias e horários de uso, quilometragem diária, registros dos responsáveis pela utilização, comprovantes de combustível ou manutenção, ou notas fiscais associadas a cada veículo usado na prestação de serviços, conforme solicita o agravante.

O que a lei estabelece é a necessidade de verificação se o bem é ou não indispensável à manutenção da atividade empresarial, análise esta que foi devidamente realizada pelo perito e acolhida pelo juízo de origem, com base em fundamentos técnicos sólidos.

Nesse sentido, vale mencionar julgado desta Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL . AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da declaração de essencialidade dos caminhões adquiridos recentemente pela agravada e utilizados na atividade agrícola.

II . Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da declaração de essencialidade dos bens móveis para o desenvolvimento das atividades essenciais da empresa em recuperação, e se a alienação fiduciária sobre tais bens permite a retomada pelo credor, durante o prazo de suspensão das execuções.

III. Razões de decidir

3 . Conforme o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, o credor fiduciário tem o direito de propriedade sobre o bem, porém, é vedada a retirada de bens essenciais à atividade produtiva da empresa durante o "stay period", considerando a finalidade de preservação da função social da empresa em recuperação.

4 . Os elementos constantes dos autos, incluindo laudo prévio e registros fotográficos, comprovam a utilização dos caminhões na cadeia logística agrícola, sendo reconhecida sua indispensabilidade para o escoamento de produtos, justificando-se a declaração de essencialidade.

5. A jurisprudência do STJ e deste tribunal reforça que a avaliação sobre a essencialidade de bens à continuidade das operações da empresa em recuperação deve ser realizada pelo juízo da recuperação, preservando o desenvolvimento da atividade produtiva e os interesses dos credores.

IV . Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A retirada de bens móveis essenciais ao desenvolvimento da atividade produtiva da empresa em recuperação judicial é vedada ao credor fiduciário durante o prazo de suspensão das execuções, em observância à preservação da função social da empresa."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11 .101/2005, arts. 47 e 49, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI nº 1013168-69.2023 .8.11.0000. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10230026220248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 19/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2024)

Destaque-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é possível a manutenção na posse do devedor dos bens garantidores de contrato de alienação fiduciária, desde que verificada a sua indispensabilidade ao exercício da atividade empresarial, sem que isso implique perda da garantia para o credor, mas apenas a postergação temporária do direito de excussão durante o stay period, confira:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS À DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Quando for reconhecida a essencialidade do bem objeto de alienação fiduciária para a atividade de empresa recuperanda, admite-se a suspensão da consolidação da propriedade em favor do credor, por interpretação do art. 47 da Lei n. 11.101/2005 .2. A submissão ao juízo concursal, todavia, não autoriza a alteração da natureza do crédito que recai sobre os bens alienados fiduciariamente
.3. Mantém-se a decisão impugnada por seus próprios fundamentos quando o agravo interno deixa de trazer argumentos capazes de alterar o entendimento firmado . 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2049324 MG 2022/0002708-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

Assim, considerando que a decisão agravada está fundamentada em análise técnica que comprovou a essencialidade do bem para a atividade empresarial das recuperandas e que está em consonância com a jurisprudência dominante sobre o tema, não há razão para sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025